Tribunal: STF
Processo: HC 265227
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE DE ENTORPECENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONFISSÃO DE INTUITO DE MERCANCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 506 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA: MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 1.033.438/SP (e-doc. 9).  



    2. Consta dos autos que o Juízo da Execução reconheceu a prática de falta grave em desfavor do paciente — cometimento de fato definido como crime doloso — e revogou o tempo remido, na proporção de 1/3, bem como determinou a elaboração de novo cálculo de pena do sentenciado (e-doc. 5). 



    3. Inconformada, a defesa protocolou agravo em execução no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao recurso (e-doc. 6). 



    4. Contra esse acórdão, foi impetrado habeas corpus no STJ, tendo o Ministro Relator indeferido-o liminarmente (e-doc. 7). Seguiu-se o citado agravo regimental, do qual originou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta reconhecimento da atipicidade da conduta do paciente, consistente na posse de 3,5 g de maconha no interior do estabelecimento prisional. Aduz que contra o Paciente não pode ser reconhecida a falta grave por suposto cometimento do crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, à luz do recente entendimento da Suprema Corte, externado no julgamento do RE 645.659 (Tema 506). Afirma que o Tribunal de origem acrescentou outros dispositivos (arts. 50, VI, e 39, II e V, da Lei de Execução Penal) para complementar a fundamentação do juízo de primeiro grau, o que caracterizaria reformatio in pejus. Argumenta ser cabível, subsidiariamente, desclassificação da falta grave para de natureza média.



    6. Requer o reconhecimento da atipicidade da conduta, afastando-se a falta grave, ou, subsidiariamente, a desclassificação para falta disciplinar de natureza média.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. No julgamento do agravo em execução, o Tribunal de Justiça registrou que o agravante teve falta grave homologada porque, em 23/12/2024, durante revista na Penitenciária de Franca, foram encontrados quatro invólucros de maconha ocultos em sua cueca. Conforme ressaltado, ele admitiu que pretendia vender a droga a outros detentos. Destacou-se que não há limite legal de quantidade para caracterizar tráfico e que, conforme o STF (Tema 506), a presunção relativa de uso pessoal para quantidades de até 40g pode ser afastada quando houver indícios de mercancia — como no caso, em razão do local da apreensão e da confissão do sentenciado. Acrescentou-se que, ainda que se tratasse de droga para consumo próprio, a decisão do STF que descriminalizou a posse para uso não afastou a ilicitude da conduta no âmbito da execução penal (e-doc. 6).



    8. O STJ reafirmou tais conclusões, destacando que a posse de entorpecentes dentro de estabelecimento prisional continua sendo falta disciplinar de natureza grave, independentemente da decisão do STF no Tema 506, pois a conduta compromete a disciplina e a segurança do ambiente carcerário. Acrescentou que a utilização de outros dispositivos legais (arts. 50, VI, e 39, II e V, da LEP) pelo Tribunal de origem não caracteriza reformatio in pejus, uma vez que não houve agravamento da situação jurídica do sentenciado (e-doc. 9).



    9. Não há ilegalidade a ser sanada. Os elementos colhidos no procedimento disciplinar — especialmente a apreensão de droga no cárcere e a admissão de que seria vendida — robustecem a subsunção ao tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/2006, justificando o reconhecimento da falta grave. Divergir das conclusões das instâncias antecedentes exigiria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado na via estreita do habeas corpus, conforme firme jurisprudência desta Corte:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução penal. Falta grave. 3. A ausência de instauração de inquérito policial para apurar crime que constituiu a falta grave imputada ao paciente – promoção de fuga de pessoa – não invalida o juízo probatório alcançado no processo disciplinar. 4. É vedado o reexame de provas em sede de habeas corpus para alcançar conclusão fática diversa da exposta no ato atacado. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 208.848-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 26/05/2022; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. AFASTAMENTO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ATO COATOR PARAMETRIZADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERRUPÇÃO DA EXECUÇÃO DA PENA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à aplicação da falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que não se conhece de habeas corpus enquanto mera reiteração de impetração anterior. Precedentes. 5. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 243.059-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 19/08/2024, p. 28/08/2024; grifos acrescidos).



    10. Ainda que se admitisse, apenas para argumentar, a hipótese de porte para consumo pessoal, o Tema 506 não tem aplicação automática ao regime da execução penal. No julgamento do RE 635.659/SP, esta Corte, embora tenha declarado a inconstitucionalidade da tipificação penal da posse de maconha para uso próprio em situação específica, preservou a ilicitude administrativa da conduta. Mais relevante: o precedente não examinou — nem afastou, portanto — a possibilidade de que a posse de drogas configure falta disciplinar grave no âmbito da execução penal. Assim, permanece íntegra a disciplina prevista na Lei de Execução Penal e a jurisprudência consolidada segundo a qual a posse de entorpecentes dentro da unidade prisional caracteriza falta grave, independentemente da descriminalização do art. 28 da Lei 11.343/2006.



    11. Nesse sentido, convém mencionar decisões monocráticas recentes desta Suprema Corte que, em situações análogas, igualmente não identificaram ilegalidade no reconhecimento da falta grave decorrente da posse de drogas no interior do estabelecimento prisional: RHC nº 262.537, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 06/10/2025, p. 08/10/2025; HC nº 255.841, Rel. Min. Flávio Dino, j. 12/05/2025, p. 13/05/2025; HC nº 258.523, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 30/06/2025, p. 01/07/2025. 



    12. Quanto ao pedido de desclassificação da infração disciplinar para falta de natureza média, a matéria não foi apreciada pelo STJ, o que impede sua análise originária por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância e ampliação da competência prevista no art. 102 da Constituição Federal. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator